Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto nos arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, em caráter excepcional, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
2. A manutenção do dever de prestar alimentos após o rompimento do vínculo conjugal ou da união estável encontra-se condicionada à excepcional impossibilidade de qualquer dos ex-cônjuges de conseguir se manter financeiramente em razão de condições pessoais ou de outros fatores, bem como à possibilidade de ajuda por parte do outro.
3. Uma vez que não restou demonstrada a necessidade da autora em receber auxílio para manter sua própria subsistência, visto que inexistem nos autos elementos que demonstrem sua incapacidade laboral, tendo, inclusive, atuado como professora após a extinção do vínculo conjugal, o pleito de fixação de alimentos deve ser julgado improcedente.
4. Apelação conhecida e não provida.